Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSUMIDOR. SÚMULA 608, STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE. CADEIA FORNECIMENTO. MULTA ASTREINTES. DEVIDA. VALOR ADEQUADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC)”. (Acórdão 1406556, 07039293020208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso dos autos, restou demonstrado pela parte autora, ora agravante, que todos os pagamentos das parcelas do plano de saúde foram pagas e que não houve qualquer notificação quanto à sua exclusão do plano, de saúde, conforme exigido pela Lei 9.656/98, estando correta a determinação de reinclusão da agravada.
3. A decisão recorrida determinou que a agravante e a segunda requerida restabeleçam o plano de saúde da parte autora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.
3.1. A multa não pode ser ínfimo para não estimular o descumprimento, como também não pode gerar enriquecimento sem causa. In casu, é razoável o prazo imposto a fim de garantir que a obrigação de fazer seja cumprida e preservada a saúde da agravada; e o valor fixado observa o direito de saúde e a capacidade financeira da administradora e do plano de saúde, não sendo ínfimo nem exorbitante, não havendo que se falar em alteração.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.